Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COPARTICIPAÇÃO. DEVER LEGAL E CONTRATUAL
1. Trata-se de recurso interposto pela Ré revel contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 8.429,00, referente ao valor despendido com o conserto do veículo sinistrado.
2. A Ré não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, pelo que foram aplicados os efeitos da revelia, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95. É inadmissível que a Ré, após sentença, inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal; deveria ter apresentado suas alegações e documentos em contestação, impugnando especificamente os fatos narrados em inicial.
3. A Ré revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342 do CPC: “Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”. Nesse sentido, o Acórdão 1729888 desta Turma.
4. No caso concreto, diante da patente inovação recursal, esta Instância se limitará a analisar a nulidade da citação e a necessidade de pagamento da copartipação pela Recorrida, uma vez que as demais matérias ventiladas no recurso estão abarcadas pela preclusão, já que não apresentada anteriormente a contestação.
5. Preliminar de nulidade de citação. É válida a citação, enviada por correio com aviso de recebimento, assinada por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a teor do que dispõe o art. 248, §4o, do CPC/2015.
6. De acordo com o Regulamento do Plano de Proteção Veicular, a coparticipação da Recorrida é de 4% da tabela FIPE na data do sinistro, somada a 6 meses de fidelização, em caso de indenização de danos nos veículos protegidos. Não observada cláusula abusiva, prevalece o Regulamento, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e deduzir da condenação imposta o valor de R$1.755,96. Determino o reembolso das custas processuais adiantadas pela Recorrente (R$ 195,39). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.